Tribunal: TJSP
Processo: 1020179-02.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Apelação – Ação de rescisão contratual c.c. cobrança com reconvenção – Contrato de prestação de serviços – Sentença de parcial acolhimento da ação primeira e da reconvenção – Irresignação, da ré/reconvinte, improcedente. Contratante dos serviços que, ela própria, ao notificar a contratada da resilição do negócio, se dispôs ao pagamento de parte das verbas previstas no contrato para a ruptura

Ementa:
Apelação – Ação de rescisão contratual c.c. cobrança com reconvenção – Contrato de prestação de serviços – Sentença de parcial acolhimento da ação primeira e da reconvenção – Irresignação, da ré/reconvinte, improcedente. Contratante dos serviços que, ela própria, ao notificar a contratada da resilição do negócio, se dispôs ao pagamento de parte das verbas previstas no contrato para a ruptura imotivada, argumentando que seriam exagerados o aviso prévio exigido e a cláusula penal também a tanto ali estabelecida. Cenário diante do qual a pretensão deduzida no recurso, no sentido de obter o reconhecimento da responsabilidade da contratada pela ruptura do negócio, não merece ser atendida, por caracterizar o chamado "venire contra factum proprium". Caso em que, ademais, a própria sentença apelada reduziu a multa prevista no contrato para o rompimento imotivado do negócio, com esteio na regra do art. 413 do CC. Redução essa plenamente satisfatória nas circunstâncias, haja vista a longa duração da relação negocial entre as partes e a presumível expectativa da contratada de que o contrato seria mais uma vez renovado. Consideração, ainda a respeito, de que, no rigor técnico, a ré/reconvinte não seria apenas obrigada ao pagamento da multa, mas, também, da remuneração que seria devida por falta de observância do prévio aviso.

Negaram provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000668552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020179-02.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é apelante WHEATON BRASIL VIDROS LTDA., é apelado MEGA
AMBIENTAL EIRELI EPP.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020179-02.2017.8.26.0564
2
19a Câmara
Apelação no: 1020179-02.2017.8.26.0564 (processo digital o.v.)
Comarca: SÃO BERNARDO DO CAMPO 5a Vara Cível
Apelante: WHEATON BRASIL VIDROS LTDA. (o.v.)
Apelada: MEGA AMBIENTAL EIRELI EPP
MM. Juiz de primeiro grau: Gustavo Kaedei
Voto no 33.962
Apelação Ação de rescisão contratual c.c. cobrança com
reconvenção Contrato de prestação de serviços Sentença de
parcial acolhimento da ação primeira e da reconvenção
Irresignação, da ré/reconvinte, improcedente. Contratante dos
serviços que, ela própria, ao notificar a contratada da resilição
do negócio, se dispôs ao pagamento de parte das verbas
previstas no contrato para a ruptura imotivada, argumentando
que seriam exagerados o aviso prévio exigido e a cláusula
penal também a tanto ali estabelecida. Cenário diante do qual
a pretensão deduzida no recurso, no sentido de obter o
reconhecimento da responsabilidade da contratada pela
ruptura do negócio, não merece ser atendida, por caracterizar
o chamado “venire contra factum proprium”. Caso em que,
ademais, a própria sentença apelada reduziu a multa prevista
no contrato para o rompimento imotivado do negócio, com
esteio na regra do art. 413 do CC. Redução essa plenamente
satisfatória nas circunstâncias, haja vista a longa duração da
relação negocial entre as partes e a presumível expectativa da
contratada de que o contrato seria mais uma vez renovado.
Consideração, ainda a respeito, de que, no rigor técnico, a
ré/reconvinte não seria apenas obrigada ao pagamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020179-02.2017.8.26.0564
3
multa, mas, também, da remuneração que seria devida por
falta de observância do prévio aviso.
Negaram provimento à apelação.
1. Trata-se de ação rotulada como “declaratória c.c.
cobrança”, proposta por MEGA AMBIENTAL EIRELI EPP em face de
WHEATON BRASIL VIDROS LTDA.
Decorre a demanda de dois contratos de prestação
de serviços celebrados entre as partes, um deles de coleta de resíduos
industriais, outro de gerenciamento desses resíduos. Sustenta a autora, em
síntese, que a ré resiliu os contratos sem observância das cláusulas de aviso
prévio de trinta e sessenta dias, nos contratos de nos 123/04 e 30/09,
respectivamente. Donde a demanda, objetivando a condenação da ré ao
pagamento do aviso prévio e da multa contratual referente aos dois
contratos, no valor global de R$ 155.853,40.
Mediante reconvenção, objetiva a ré/reconvinte a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020179-02.2017.8.26.0564
4
declaração de abusividade da cláusula penal referente ao contrato n° 30/09,
que prevê multa compensatória na medida de quatro vezes o maior valor
pago, com a respectiva redução, para uma vez o maior valor mensal pago
ou, em caráter subsidiário, para o equivalente à metade do tempo faltante
para o término do contrato (fls. 58/77).
A r. sentença julgou a ação primeira e a
reconvenção parcialmente procedentes, para condenar a ré/reconvinte ao
pagamento da multa referente ao contrato 30/09, reduzida para duas
parcelas mensais da maior remuneração paga, com atualização desde a
extinção do contrato (20.2.17) e juros de mora a partir do trânsito em
julgado. Outrossim, proclamou a sucumbência recíproca e equivalente,
fixada a honorária de responsabilidade da ré/reconvinte em 10% sobre o
valor da condenação e a de responsabilidade da autora/reconvinda em 10%
sobre a diferença entre o valor da causa e o montante da condenação (fls.
316/320).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020179-02.2017.8.26.0564
5
Apela a ré/reconvinte, argumentando o que segue,
em síntese: (a) a rescisão do contrato se deu por culpa da apelada, que
cortou de forma abrupta e injustificada todas as formas de comunicação
com a apelante, recusando-se a atendê-la; (b) a intenção da apelante era a
rescisão apenas do contrato de coleta. Contudo, considerando a apelada
desinteressante a manutenção apenas do contrato de gerenciamento, mudou
esta última sua postura com relação à contratante, passando a destratá-la; (c)
o tratamento ríspido dispensado pelo sócio da apelada em relação ao
gerente da apelante é provado pelo depoimento da testemunha Marlize, que
também confirma o corte na comunicação entre as empresas; (d) a
mensagem eletrônica de fls. 124/127 demonstra que a apelada se recusava a
conversar com a apelante, autorizando apenas a comunicação entre
advogados; (e) do mesmo modo, infere-se das declarações de funcionários
da empresa de transporte de documentos que a apelada se recusou a
receber documentos e correspondências da apelante; (f) a apelada usou de
subterfúgios para cobrar o aviso prévio, além de haver produzido
unilateralmente contratos simulados; (g) a postura da apelada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020179-02.2017.8.26.0564
6
evidenciando má-fé e quebra de confiança, justifica o rompimento
contratual; (h) a cláusula que estabelece a multa contratual é potestativa e
contrária à boa-fé, havendo de ser reduzida para 20% do valor do período
contratado, correspondente a uma parcela mensal da maior remuneração
paga (fls. 322/334).
2. Recurso tempestivo (fls. 321 e 322), preparado
(fls. 335/336) e respondido (fls. 339/346).
É o relatório do essencial, adotado o da r. sentença
quanto ao mais.
3. Inicialmente, anoto que a petição do anterior
advogado da apelada, encartada a fls. 365/369 dos autos, haverá de ser
apreciada pelo r. juízo de primeiro grau, para o que for de direito.
4. Não procede a irresignação no capítulo em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020179-02.2017.8.26.0564
7
objetiva o reconhecimento de que a ruptura do segundo contrato, o de
gerenciamento de resíduos, seria de responsabilidade da apelada e de que,
por conseguinte, não seria devida pela contratante dos serviços a cláusula
penal.
É certo que, em virtude da resilição do primeiro
contrato, o de coleta de resíduos, por iniciativa da apelante, instalou-se um
clima de animosidade entre as partes, haja vista o teor das mensagens
eletrônicas entre elas trocadas, conforme documentado a fls. 106 e segts.
Observe-se, porém, que, diante daquele cenário,
por notificação datada de 15.2.17, a ora apelante, tomando por justificativa a
hostilidade e distanciamento na relação entre os contratantes, também deu
por resilido o contrato de gerenciamento de resíduos, a partir de 20.2.17, e
se dispôs ao pagamento de “aviso prévio indenizado de trinta dias, a título
de rescisão contratual”, com o argumento de que seria excessivo o prazo
previsto no contrato para o prévio aviso, assim como a multa ali

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020179-02.2017.8.26.0564
8
estabelecida (v. fls. 42/43).
Naquela mensagem, em outras palavras, a apelante
considerou devida indenização pela abrupta ruptura do contrato no 123/04,
conquanto, insisto, afirmando exagerado o prazo estabelecido para o prévio
aviso e a abusiva a multa também prevista no instrumento contratual.
Em assim sendo, a pretensão deduzida como
matéria de defesa, voltada ao reconhecimento de que a multa seria
indevida, isto é, de que a responsabilidade pela ruptura do contrato tocaria
à apelada, não merece ser atendida, pois encerra o chamado “venire contra
factum proprium”.
Conforme a lição de NELSON NERY JR. e ROSA
MARIA DE ANDRADE NERY, “A cláusula geral de boa-fé objetiva obriga
as partes a não agirem em contradição com atos e comportamentos
anteriores, praticados antes da conclusão do contrato. Em outras palavras, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020179-02.2017.8.26.0564
9
parte não pode 'venire contra factum proprium'” (“Código Civil
Comentado”, Revista dos Tribunais, 4a ed., p. 415).
Segundo os mesmos autores, “o comportamento
contraditório em si não é proibido”; “o que se coíbe é o comportamento
contraditório, desleal, que viola a confiança criada na outra parte” (op. cit.).
5. Firmado tal pressuposto, vale dizer, o de que a
indigitada cláusula penal é devida pela apelante, resta analisar o capítulo do
recurso em que se sustenta ser exagerada a multa, apesar da respectiva
redução pela sentença apelada, o que se fez com fundamento na regra do
art. 413 do CC.
Sobre essa questão, cabe observar, antes de mais
nada, que a aludida cláusula penal é indiscutivelmente legítima.
De fato, o rompimento abrupto e imotivado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020179-02.2017.8.26.0564
10
qualquer contrato de longa duração infringe o princípio da boa-fé, vale
dizer, o da ética que os contratantes devem observar na execução do
negócio frente às expectativas recíprocas.
A respeito, veja-se a clássica lição de ORLANDO
GOMES:
“Nos contratos por tempo indeterminado a
resilição unilateral é o meio próprio de dissolvê-
los (...) Em princípio, a denúncia não precisa ser
justificada. Meio lícito de pôr termo ao contrato
por prazo indeterminado, sabem as partes que,
em qualquer momento, pode ser desfeito
mediante
simples declaração unilateral de
vontade, mas em certos contratos exige-se que
obedeça
à
justa
causa.
Não
obstante,
a
inexistência de justa causa não impede a resilição
do contrato, mas a parte que o resiliu
injustamente fica obrigada a pagar, à outra,
perdas e danos” (“Contratos”, Forense, 1983, p.
207 o destaque em negrito não consta do texto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020179-02.2017.8.26.0564
11
original).
Tal entendimento, fundado, repito, no princípio
da boa-fé, é hoje traduzido em texto legal expresso, como se vê do art. 473
do CC, assim redigido:
“Art. 473. A resilição unilateral, nos casos em
que a lei expressa ou implicitamente o permita,
opera mediante denúncia notificada à outra
parte.
Parágrafo único. Se, porém, dada a natureza do
contrato,
uma
das
partes
houver
feito
investimentos consideráveis para a sua execução,
a denúncia unilateral só produzirá efeito
depois de transcorrido prazo compatível com a
natureza e o vulto dos investimentos”.
6. Pois bem. As litigantes mantinham relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020179-02.2017.8.26.0564
12
negocial desde o ano de 2004, data em que celebrado o primeiro contrato, de
coleta de resíduos industriais (fls. 25/29).
Tal primeiro contrato e o de gerenciamento de
resíduos,
este
celebrado
em
2010,
vinham
sendo
renovados
automaticamente, ano a ano, até 17.1.17, quando a apelante manifestou o
propósito de resilir o primeiro contrato (fl. 30).
O considerável período de duração da relação
negocial entre as partes faz presumir que a contratada, ora apelada, contava
com a manutenção do vínculo e continuava a investir na estrutura de
serviços formada para o cumprimento das respectivas obrigações
contratuais.
Por esse prisma e também a se ter em conta que a
apelante, diversamente do que procura fazer crer, é empresa portentosa,
tanto que constituída em forma de sociedade por ações, com capital social

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020179-02.2017.8.26.0564
13
de R$ 238.788.319,33 (v. fls. 78/80), nada se vê de abusivo ou “potestativo”
na cláusula do contrato que prevê as consequências jurídicas para a ruptura
imotivada do negócio (cls. “IX”, fl. 40).
A citada disposição contratual é assim redigida:
“A Rescisão/Cancelamento deste contrato poderá
ser
feita
a
qualquer
tempo,
exigindo-se
o
cumprimento de aviso prévio de 60 (sessenta) dias
e a comunicação do fato por escrito.
§1o: Na hipótese de rescisão do presente contrato,
por iniciativa de qualquer das partes, sem justa
causa, ela deverá pagar à outra uma multa
compensatória pré-fixada em quatro vezes o maior
valor mensal pago pela Wheaton Brasil Vidros Ltda
à Mega Ambiental Ltda. (...)”.
É interessante observar que, segundo a letra da
referida cláusula contratual, a apelante não incorreria apenas na multa do
parágrafo primeiro, mas, também, na obrigação de pagar a remuneração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020179-02.2017.8.26.0564
14
que seria devida à apelada pelos sessenta dias não observados para fins de
aviso prévio (“caput”).
Assim, a apelante não tem do que se queixar da
verba indenizatória atribuída à respectiva responsabilidade pela r. sentença
apelada, de, apenas, “duas parcelas mensais da maior remuneração paga”.
7.
Mantida
a
sentença,
a
honorária
de
responsabilidade da apelante fica redimensionada para 15% sobre o valor
da condenação, por aplicação da regra do art. 85, §11, do CPC.
Posto isso, meu voto nega provimento à apelação.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator